Tribunal: CARF
Processo: 15956.720147/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720147/2019-16
ACÓRDÃO
2402-013.275 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J&F INVESTIMENTOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/05/2017
ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO.IMPOSSIBILIDADE
A alteração em decisão administrativa do fundamento legal adotado no
lançamento fere a segurança e por via de consequência viola a defesa além
de ser defeso em lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, tornar nula a
decisão de origem em razão de modificação introduzida nos critérios jurídicos adotados pela
autoridade administrativa no exercício do lançamento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator
Participaram do julgamento os Conselheiros: Marcus Gaudenzi de Faria, Gregorio
Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 30/12/2019, fls. 3.325/3.326, respectivamente, o contribuinte e responsável
solidário foram regularmente notificados da constituição de créditos tributários para cobrança de
contribuições sociais previdenciárias, parte Patronal (Segurados Empregados/GILRAT -
Fl. 4776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.275 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720147/2019-16
2
FAP/Contribuintes Individuais) e Terceiros, juntamente com o diretor executivo por excesso de
poderes/infração à lei – art. 135, III do CTN, conforme autos de infração a fls. 3.156/3.204;
referentes ao período de 01/2014 a 05/2017, com aplicação de multa de ofício qualificada
(150%), além de juros, totalizando o montante inicial em R$149.259.815,81.
A exação está instruída pelo Termo de Verificação Fiscal (TVF), circunstanciando
fatos e fundamentos de direito, fls. 3.205/3.313, sendo o lançamento precedido por fiscalização,
conforme Mandado de Procedimento Fiscal MPF no 0819000.2019.01272, encerrado em
27/12/2019, fls. 3.315/3.316. Constam dos autos exigências realizadas ao amparo de intimações,
iniciadas estas a partir de 05/06/2017, respectivas respostas, além de planilha identificando as
remunerações omitidas, entre outros, fls. 02/3.155.
Conforme consta do TVF, a fiscalização constatou contratos fraudulentos para
dissimular salário-contribuição, remunerando diretor e membro da administração através da
contratação de pessoas jurídicas a estes vinculada, destacando a expressa destinação destes
cargos somente a pessoas naturais, conforme a Lei no 6.404, de 1.976, além de pontuar
casuisticamente relação de emprego do Diretor Sr. Miguel Garcia Bueno e classificar como
contribuinte individual membro do Conselho de Administração, o Sr. Henrique de Campos
Meirelles.
Face à sonegação tributária identificada pela autoridade, houve qualificação da
multa de ofício (150%), nos termos do art. 44, I, §§ 1o e 2o da Lei no 9.430, de 1.996, em relação às
remunerações omitidas ao amparo de contratos fraudulentos, além de atribuir responsabilidade
solidária ao presidente executivo por infração à lei, com fundamento no art. 135, III do Código
Tributário Nacional – CTN.
Os rendimentos do trabalho auferidos pelos Senhores Henrique de Campos
Meirelles e Miguel Garcia Bueno foram objeto de lançamento a título de IRPF, conforme os PAFs
no 10880.747585/2019-39 e no 10880.742679/2019-11, tendo o primeiro processo deslinde
desfavorável ao contribuinte1, tão somente permitindo, por maioria de votos, a dedução dos
valores recolhidos na pessoa jurídica calculados sobre o faturamento e o lucro decorrentes das
receitas desclassificadas.
O PAF no 10880.747585/2019-39 já se encontra arquivado e o crédito extinto pelo
pagamento e o PAF no 10880.742679/2019-11 se encontra no Carf aguardando distribuições para
julgamento.
Houve também a constituição de crédito tributário em desfavor da J&F
INVESTIMENTOS S.A para cobrança de multa por falta de retenção em fonte daqueles pagamentos
efetuados ao Sr. Henrique de Campos Meirelles, conforme PAF no 10880-747080/2019-74,
atualmente pendente de julgamento neste Conselho (Carf).

1 Acórdão no 2202-010.169 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária – Carf – Sessão
Plenária de 01/08/2023.
Fl. 4777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.275 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720147/2019-16
3
II.
DEFESA
O contribuinte principal e o presidente solidário apresentaram impugnação,
contestando a integralidade do crédito constituído e alegando ilegitimidade passiva, a partir de
suas teses defensivas e cópia de documentos juntados, conforme se vê a fls. 3.331/4.255.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF) DRJ/BSB
julgou as impugnações improcedentes, conforme Acórdão no 03-092.382, de 26/06/2020, fls.
4.286/4.345, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS/TERCEIROS. LIMITAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
(SUB JUDICE). RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LANÇAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. Inteligência do § 3° do art. 126 da Lei
8.213/1991 e do parágrafo único do artigo 38 da Lei 6.830/1980.
Poderá ser realizado o lançamento das contribuições previdenciárias destinado a
prevenir a decadência, mesmo que haja discussão judicial da matéria.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO ART. 173, INCISO I, DO CTN. CONTAGEM A
PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AQUELE EM QUE O
LANÇAMENTO PODERIA SER EFETUADO.
No caso de lançamento por homologação, restando caracterizada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, deixa de ser aplicado o § 4° do art. 150, para a
aplicação da regra geral contida no art. 173, inciso I, ambos do CTN.
A ocorrência de simulação ou de fraude tributária enseja a aplicação da regra
decadencial encartada no inciso I do art. 173 do CTN, que prevê o prazo de cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
PRODUÇÃO DE PROVAS. OBSERVÂNCIA AS HIPÓTESES PREVISTAS EM
LEGISLAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO.
A produção de provas admitidas no procedimento administrativo fiscal deve
obedecer as hipóteses previstas no Decreto 7.574/2011.
A apresentação de provas documentais, pelo contribuinte, no contencioso
administrativo, deve ser feita no prazo de defesa, precluindo o direito de fazê-lo
Fl. 4778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.275 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720147/2019-16
4
em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente
previstas no Decreto 7.574/2011.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO FMPONÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
O fato imponível da contribuição previdenciária não é o pagamento da
remuneração, mas sim a prestação de serviço pelo trabalhador, verdadeiro
critério material da hipótese de incidência da referida contribuição, sendo
irrelevante tanto à forma de realização do pagamento, quanto ao fato de que o
pagamento ocorreu fora do território nacional.
RECLASSIFICAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. PAGAMENTOS REALIZADOS POR
INTERMÉDIO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTAS FISCAIS.
NATUREZA REMUNERATÓRIA.
No caso dos autos, da análise das razões da Fiscalização, conjugada com a
documentação trazida à colação, restou comprovada/demonstrada a existência
de uma verba de natureza remuneratória e distinta da natureza inserida nas notas
fiscais de prestação de serviços, este estabelecido entre a empresa vinculada ao
segurado empregado e o sujeito passivo autuado.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. PEJOTIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS.
FRAUDE OBJETIVA. SIMULAÇÃO.
O lançamento é efetuado de oficio pelo Fisco quando se comprove que o sujeito
passivo, ou terceiro em beneficio daquele, agiu com dolo, simulação ou fraude
objetiva por meio do fenômeno da pejotização dos rendimentos (interposição de
pessoa jurídica) pagos aos segurados empregado e contribuinte individual.
MEMBRO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA.
QUALIFICAÇÃO OBJETIVA PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
O membro de conselho de administração de sociedade anônima, perante a
legislação previdenciária, é considerado contribuinte individual, a teor do art. 12,
V, alínea "f", da Lei 8.212/1991, enquadrando-se como "administrador não
empregado" (Lei 6.404/1976).
RECLASSIFICAÇÃO DE ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PARA FINS TRIBUTÁRIOS.
PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
A autoridade administrativa fiscal possui a prerrogativa de reclassificar atos ou
negócios jurídicos, a fim de aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente
ocorridos, sendo tal poder da própria essência da atividade de fiscalização
tributária, que deve buscar a realidade fática, com prevalência da substância
sobre a forma.
PAGAMENTOS A PESSOA JURÍDICA. MEMBRO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL A
contribuição previdenciária incidente sobre o pagamento de remuneração a
segurado contribuinte individual é devida pela prestação de serviços ao grupo
econômico, consubstanciada na relação contratual de unicidade e quando
Fl. 4779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.275 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720147/2019-16
5
comprovado nos autos que a empresa autuada utilizou-se do artifício simulatório
consistente em ocultar o pagamento de remuneração a pessoa física (membro de
conselho de administração de sociedade anônima), conferindo a essa
remuneração a roupagem enganosa de um pagamento realizado em
contrapartida de serviços prestados por pessoa jurídica.
TESE
JURÍDICA
FIRMADA
PELO
STF.
JULGAMENTO
DA
ADPF
324.
INAPLICABILIDADE.
Não havendo um típico contrato de trabalho terceirizado na forma de divisão do
trabalho entre pessoas jurídicas distintas, é inaplicável a tese jurídica firmada pelo
STF no julgamento da ADPF n° 324, já que se trata de situação distinta da relação
laboral estabelecida entre pessoa física e pessoa jurídica.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO OU FRAUDE OBJETIVA. PRESENÇA
DE
INTERPOSTA
PESSOA
JURÍDICA
PARA
REALIZAR
PAGAMENTOS DE
RENDIMENTOS. OCORRÊNCIA. A multa de ofício qualificada de 150% é aplicável
quando caracterizada a prática de sonegação ou fraude objetiva com o objetivo
de impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador pelo Fisco e de reduzir
o montante das contribuições devidas, utilizando-se de pessoa jurídica para
simular a contratação de prestação de serviços e a emissão de notas fiscais de
serviços - veiculadas por meio de instrumento contratual de contrato de mercantil
ou civil sem lastro contábil probatório -, e para ocultar tanto a base de cálculo
como os sujeitos passivos da regra-matriz de incidência da contribuição
previdenciária.
JUROS DE MORA (TAXA SELIC) SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É legítima a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, sendo que tais
juros devem ser calculados pela variação da Taxa SELIC. Após a data de
vencimento do crédito tributário lançado, a aplicação de juros de mora sobre
multa de ofício é aplicável na medida que faz parte do crédito apurado.
Inteligência do enunciado da Súmula CARF 108.
ADMINISTRADOR. Sr. JOESLEY MENDONÇA BATISTA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. OCORRÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Evidenciado um conjunto fático-probatório de atos tendentes a impedir, retardar,
total ou parcialmente, excluir ou modificar o preciso conhecimento da regra-
matriz de incidência tributária, ou a correta formação da matéria tributável, com
prejuízo à Fazenda Pública, isso configura a prática de atos com violação aos
limites da lei e aos limites estatutários ou contratuais de sua atuação, a teor do
inciso III do artigo 135 do CTN.
No caso, cabe à responsabilização solidária do administrador da empresa autuada
que, consciente e voluntariamente, permitiu ou tolerou práticas de ilicitude
tributária dentro da empresa, ora com fraude objetiva, ora com sonegação de
informações da relação jurídica estabelecida no pagamento dos rendimentos dos
Fl. 4780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.275 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720147/2019-16
6
segurados empregado e contribuinte individual, por meio de interposta pessoa
jurídica, para obter os resultados decorrentes do fato gerador sonegado.
Contribuinte e solidário foram regularmente notificados do decidido em
14/09/2020 e 09/10/2020, respectivamente, conforme fls. 4.397/4.402.
IV.
RECURSOS VOLUNTÁRIOS
a. Recorrente principal
Em 14/10/2020, fls. 4.405, a J&F INVESTIMENTOS S.A, representada por advogado,
instrumento a fls. 3.393/3.394, interpôs recurso voluntário, amparado por doutrina e
jurisprudência que cita, fls. 4.406/4.481, além de cópia de documentos a fls. 4.482/4.490, com as
seguintes alegações e pedidos:
i. Prejudicial de decadência
A recorrente principal alega que os créditos constituídos são decadentes, com
fundamento no art. 150, §4o do Código Tributário Nacional – CTN, já que ausente prática delitiva,
devendo ser reconhecido o decurso decadencial para aqueles fatos geradores ocorridos até
26/12/2014:
(Recurso Voluntário - principal)
Diante do exposto, (I) com o cancelamento da qualificação da multa de ofício para
150%; (II) havendo pagamento antecipado, e (III) tendo em vista que os autos de
infração foram lavrados em 27/12/2019, deve ser aplicada a regra do §4° do
artigo 150 do Código Tributário Nacional, reconhecendo-se a extinção pela
decadência dos créditos tributários relativos aos fatos geradores ocorridos até
26/12/2014.
ii. Preliminares
1. Ilegitimidade passiva da J&F INVESTIMENTOS S.A –
erro de critério jurídico - dupla afronta ao art. 142 do
CTN - Nulidade
Entende a peça recursal que houve eleição equivocada da autuada principal, haja
vista que o próprio fisco concluiu que o Sr. Henrique de Campos Meirelles laborou para o Banco
Econômico, pessoa distinta e autônoma, sendo a J&F INVESTIMENTOS S.A mera acionista indireta
deste, portanto, eventual lançamento deveria recair sobre referida instituição bancária,
afrontando assim o art. 142 do CTN:
(Recurso Voluntário - principal)
Repisa-se que nas diversas laudas do Termo de Verificação Fiscal, a d. Autoridade
Administrativa defende de forma enfática e reiterada a suposta existência da
relação firmada entre o Banco Original e o Sr. Henrique de Campos Meirelles,
não desenvolvendo, em momento algum, qualquer linha argumentativa que
efetivamente
demonstre
qualquer
relação
empregatícia/contratação
e
Fl. 4781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.275 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720147/2019-16
7
trabalhador autônomo entre o Sr. Henrique de Campos Meirelles e a
Recorrente.
Aduz também que a exação errou o critério jurídico de apuração dos tributos, além
de não identificar corretamente a matéria tributável, contrariando o art. 142 do CTN, pois
pagamentos efetuados pela Antigua Investments LLC à HM&A ADMINISTRAÇÃO DE BENS
PRÓPRIOS S.A não possuem qualquer relação ou participação da J&F INVESTIMENTOS S.A, não
se desincumbindo à autoridade, tampouco o julgador de primeiro grau, da tarefa de provar que
referidos pagamentos foram realizados para beneficiar a recorrente:
(Recurso Voluntário - principal)
Logo, deve ser reformado o v. acórdão recorrido neste ponto, pois, tendo incluido
na base de cálculo das contribuições e da multa exigida no caso concreto os
pagamentos realizados pela Antigua, é evidente que a d. Fiscalização errou no
critério jurídico de apuração dos tributos supostamente devidos e não
identificou corretamente a matéria tributável, chegando ao ponto de formalizar
a exigência de tributos em valores MUITO superiores aos que seriam
supostamente devidos, o que afronta o art. 142 do CTN. (grifo do autor)
Para além disso, ainda destacou que na multa aplicada pela falta de retenção em
fonte da remuneração do Sr. Henrique, conforme PAF no 10880-747080/2019-74, os pagamentos
realizados pela Antígua à HM&A não foram objeto de autuação:
(Recurso Voluntário - principal)
Com efeito, depreende-se do Termo de Verificação Fiscal que dá azo aos autos de
infração combatidos, que a d. Fiscalização, no caso concreto, entendeu que os
serviços prestados pela HM&A à Recorrente, na realidade, tratar-se-iam de
serviços prestados por um trabalhador autônomo (contribuinte individual).
Essa mesma d. Fiscalização lavrou outro auto de infração, controlado pelo
Processo Administrativo n° 10880-747080/2019-74, para exigir da Recorrente a
multa isolada pela suposta ausência de retenção do IRRF sobre os mesmos
pagamentos (mesmos fatos geradores). Frise-se, o auto de infração lavrado para a
cobrança de multa isolada está amparada nos mesmos pagamentos realizados
pela Recorrente à HM&A.
Aliás, neste ponto, é relevante destacar, inclusive, que os pagamentos
realizados pela Antígua à HM&A, não foram objeto de autuação fiscal naquele
processo, o que reforça o equívoco incorrido pela d. Fiscalização no caso
concreto!
2. Lançamento contraditório – ofensa ao art. 2o da Lei
no 9.784, de 1.999
A J&F INVESTIMENTOS S.A afirma contradição da exação quanto à definição do Sr.
Henrique de Campos Meirelles como segurado empregado ou contribuinte individual, ferindo o
art. 2o da Lei no 9.784, de 1.999:
Fl. 4782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.275 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720147/2019-16
8
(Recurso Voluntário - principal)
Ocorre, no entanto, que a d. Fiscalização ora alega que o Sr. Henrique de Campos
Meirelles seria efetivo empregado da Recorrente (PA n° 10880 747080/2019-74),
ora alega que tratar-se-ia de contratação de um trabalhador autônomo
(contribuinte individual - PA n° 15959-720147/2019-16).
Esta confusão conceitual não apenas evidencia a absoluta precariedade do
trabalho fiscal, mas também comprova que a própria d. Fiscalização não sabe ao
certo qual seria a suposta infração cometida, tendo "atacado para todos os
lados", para ver qual possível tese permanece incólume.
Aliás, nesse ponto, cabe à Recorrente registrar seu mais absoluto espanto com a
fundamentação utilizada no v. acórdão recorrido para refutar sua linha
argumentativa.
Isso porque, diferentemente do que defende o v. acórdão, não se trata de
interpretações complementares analisadas sob o aspecto de "regra-matriz de
incidência distinta" (fl. 4.324). Muito pelo contrário, está-se diante de
posicionamento formal e diametralmente conflitantes e excludentes entre si,
tendo a d. Autoridade Administrativa, na ápice de sua sede arrecadatória,
interpretado o mesmo fato gerador de duas formas distintas apenas para majorar
a carga tributária incidente sobre a espécie.
Deveras, não se pode deixar de ter em mente que a d. Fiscalização é um órgão
uno, sendo absolutamente irrelevante para o contribuinte as divisões internas
adotadas para fins de controle e estrutura corporativa. Assim, ainda que
fiscalizado por setores distintos, a d. Autoridade Administrativa deve,
necessariamente, apresentar perante o contribuinte uma interpretação equânime
e uníssona em relação a determinado fato gerador.
A obrigatoriedade na formalização de um entendimento uniforme ao
contribuinte, decorre do dever de moralidade, razoabilidade e motivação da
Administração Pública e da própria busca da segurança jurídica, todos expressa e
textualmente positivados no art. 2° da Lei n° 9.784/99.
3. Incompetência da autoridade tributária para verificar
omissão/desvirtuamento de vínculo empregatício
Entende a recorrente que a atribuição e competência para reconhecimento de
vínculo empregatício e eventual aplicação de sanção é exclusiva da autoridade administrativa do
trabalho e não da tributária.
Afirma que com a reestruturação ocorrida pela Lei no 10.593, de 2.002 houve a
criação de ambas as autoridades de modo independente e autônomo, com atribuições distintas,
não estando no rol do art. 6o de referido diploma legal a possibilidade de o responsável pelo
lançamento verificar a correta aplicação da legislação trabalhista, já que tal atribuição é exclusiva
do Auditor-Fiscal do Trabalho, nos termos do art. 11 de citada norma:
Fl. 4783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.275 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720147/2019-16
9
(Recurso Voluntário - principal)
Como se observa, diferentemente do que entendeu o v. acórdão recorrido, à d.
Autoridade Administrativa do Trabalho incumbe o poder/dever de fiscalizar o fiel
cumprimento das normas de proteção do trabalho. E detectando a existência de
contrato de trabalho, sem a observância de regras legais, cabe somente a ela
aplicar as sanções previstas na lei.
Assim, quando a existência da relação de emprego é objeto de controvérsia entre
a d. Administração Pública e o contribuinte, exatamente como ocorre no caso
concreto, cabe somente à d. Autoridade Administrativa do Trabalho o
poder/dever de averiguar o fiel cumprimento das normas trabalhistas
pertinentes e, se o caso, aplicar as sanções cabíveis.
No entanto, esta atribuição restrita e exclusiva da d. Autoridade Administrativa do
Trabalho, textualmente prevista em lei, foi flagrantemente desobedecida no caso
concreto, pois a d. Autoridade Administrativa Tributária, à mercê do auxílio,
participação e/ou atuação direta dos Ilmos. Auditores do Trabalho: (I)
desconsiderou a personalidade jurídica da MGRS; (II) alegou a suposta ocultação
de vínculo empregatício entre o Sr. Miguel Garcia Bueno e a Recorrente; (III)
constituiu crédito tributário de contribuições previdenciárias, destinadas a
terceiros e GILRAT em face da Recorrente decorrente deste suposto vínculo
empregatício; e, ainda (IV) aplicou multa agravada de 150% justamente por
entender que a Recorrente teria ocultado o referido vínculo empregatício, por
meio de suposta fraude, conluio e simulação.
Dessa forma, a precariedade dos autos de infração é manifesta, porquanto
lavrado por autoridade absolutamente incompetente, motivo pelo qual deve ser
prontamente cancelado por esta C. Turma de Julgamento.
4. Alteração do critério jurídico pelo acórdão recorrido
Aduz a recorrente que o colegiado de origem se utilizou de critério jurídico diverso
do lançamento, grupo econômico quanto ao trabalho do Sr. Henrique de Campos Meirelles junto
ao Banco Original, para a escolha da J&F INVESTIMENTOS S.A como responsável legal, com
fundamento no art. 30, IX da Lei no 8.212, de 1.991 não adotado pela autoridade na exação,
contrariando a decisão de piso o que dispõe os arts. 142 e 146 do Código Tributário Nacional –
CTN.
iii. Mérito
1. Necessária aplicação do art. 129 da Lei no 11.196, de
2.005
Entende que o caso concreto subsome obrigatoriamente ao disposto no art. 129 da
Lei no 11.196, de 2.005, inclusive já declarado constitucional no julgamento da Ação Declaratória
de Inconstitucionalidade – ADC no 66, para além de ser permitida a terceirização da própria
atividade-fim, conforme também julgado pelo Supremo Tribunal Federal - STF na ADPF no 324,
Fl. 4784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.275 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720147/2019-16
10
não se configurando relação de emprego entre a empresa contratante e o empregado da
contratada:
(Recurso Voluntário - principal)
Ou seja, o E. STF, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, com
efeito erga omnes aplicável a todas as esferas da Administração Pública, inclusive
à d. Autoridade Administrativa responsável pela lavratura dos autos de infração e
à esta C. Turma de Julgamento, firmou o entendimento de que o instituto da
"pejotização", ou seja, da contratação de pessoas jurídicas para exercer atividades
meio ou atividades-fim da contratante, é absolutamente lícito e condizente com
os preceitos constitucionais da livre iniciativa, da livre concorrência e próprio livre
mercado.
Portanto, ainda que se pudesse entender que, no caso concreto, o Sr. Henrique de
Campos Meirelles e o Sr. Miguel Garcia Bueno tenham se utilizado deste instituto
para firmar contrato com a Recorrente, o que se admite apenas em atenção ao
princípio da eventualidade, é evidente que a referida prática não implicou a
afronta de absolutamente nenhum princípio constitucional, não podendo, de
forma alguma, ser caracterizado como fraude, conluio e/ou sonegação, como
equivocadamente entendeu a d. Autoridade Administrativa, tampouco pode
ensejar a reclassificação dos pagamentos e a cobrança da multa qualificada em
voga.
Deveras, na esteira da tese jurídica firmada pelo E. STF, a suposta utilização das
empresas HM&A e MGRS para fins de prestação de serviços pessoais à
Recorrente, o que repise-se não ocorreu no caso concreto, é absolutamente
condizente com o direito do Sr. Henrique de Campos Meirelles e do Sr. Miguel
Garcia Bueno à livre-iniciativa e o direito da Recorrente à livre-concorrência e ao
livre mercado.
Assim, e diferentemente do que entendeu o v. acórdão recorrido, a d. Autoridade
Administrativa não poderia jamais ter se utilizado da suposta "pejotização" do
caso concreto, para reclassificar os pagamentos realizados à HM&A e à MGRS,
exigindo multa de ofício agravada em face da Recorrente, muito menos, ter
alegado que a referida prática representaria fraude, conluio e sonegação, sob
pena de se afrontar diametralmente a recentíssima jurisprudência do E. STF,
firmada em controle concentrado de constitucionalidade.
Portanto, ainda que se entenda que, no caso concreto, o Sr. Henrique de Campos
Meirelles e o Sr. Miguel Garcia Bueno tenham se utilizado do instituto da
"pejotização" para firmar contrato com a Recorrente, o que, novamente, se
admite apenas por conjectura, este recurso voluntário deve ser acolhido para que
seja reformado o v. acórdão recorrido, com o cancelamento dos autos de
infração, porquanto contrários à jurisprudência assente do E. STF, firmada em
controle concentrado de constitucionalidade, no julgamento da ADPF n° 324.
2. Limitação das contribuições destinadas a Terceiros
Fl. 4785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.275 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720147/2019-16
11
Entende a recorrente principal a necessária obediência ao limite de 20 salários-
mínimos, nos termos em que rege o artigo 4o da Lei no 6.950/81, não devendo prevalecer a
exigência por superar referido limite.
Além disso também manifesta discordância quanto à renúncia da matéria neste
contencioso em razão de concomitância judicial, entendendo o dever de aplicar na esfera
administrativa dispositivo legal válido, vigente e eficaz.
3. Insubsistência da reclassificação dos pagamentos
realizados à HM&A ADMINISTRAÇÃO DE BENS
PRÓPRIOS S.A
Argumenta que a HM&A ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S.A foi criada em
2001, notadamente contando com o capital intelectual do sócio majoritário Sr. Henrique de
Campos Meirelles, prestando diversos serviços nos setores financeiros, investimentos de capital
privado e alimentos, além de atuar fortemente em consultoria financeira entre os anos de 2011 e
maio de 2016.
Destaca que a contratação da HM&A ocorreu de modo independente, sem
subordinação ou exclusividade, objetivando reestruturar conglomerado financeiro de seu
controle, cujos ativos consistem em participação societárias no Banco Original do Agronegócio
S.A. e no Banco Original S.A. Dentro deste contexto, acrescenta que as consultorias realizadas em
referidos bancos não gozavam de qualquer poder de decisão, para além do Sr. Henrique de
Campos Meirelles não integrar o corpo diretivo destes, exercendo função consultiva
indiretamente pela HM&A.
Entende que não houve uma contratação ficta da empresa de consultoria, para
além dos serviços serem efetivamente prestados pela HM&A, conforme comprovado a partir de
notas fiscais emitidas, lançamentos contábeis dos pagamentos realizados, além de outros
elementos de prova juntados aos autos, devendo ser aplicado ao caso a presunção de legitimidade
e boa-fé, já que a empresa contratada (HM&A) possui CNPJ ativo e não foi declarada inidônea ou
inapta:
(Recurso voluntário – principal)
Assim, o robusto acervo probatório carreado aos autos, consistente na
apresentação de notas fiscais, pagamentos, extratos bancários (operação com
fluxo financeiro), lançamentos contábeis de ambas as empresa e documentos
decorrentes da prestação de serviços, não pode ser simplesmente desconsiderado
nem pela d. Fiscalização, nem tampouco pelo v. acórdão recorrido, porquanto
devidamente respaldado na presunção de boa-fé.
Daí porque, nos termos das normas que regem a administração tributária federal,
os documentos fiscais e contábeis colacionados ao processo administrativo pelas
empresas gozam de força probatória em favor dos contribuintes, a qual somente
poderia vir a ser infirmada pela d. Fiscalização, mediante: (I) a prévia instauração
Fl. 4786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.275 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720147/2019-16
12
do devido processo administrativo de reconhecimento da inidoneidade da
empresa; ou (II) a apresentação de provas e fundamentos em sentido diverso.
Nenhuma dessas duas hipóteses ocorreu no caso concreto!
Reforça que simultaneamente a HM@A atendeu a outras empresas de grande
porte, não se tratando de um negócio jurídico sui generis firmado apenas objetivando se evadir
da fiscalização, aliás ainda afirma que vantagem tributária alguma houve no caso concreto.
A J&F INVESTIMENTOS S.A argumenta ainda a ausência de onerosidade quanto aos
supostos serviços prestados pelo Sr. Henrique de Campos Meirelles, já que inexistiu qualquer
pagamento realizado pelas instituições financeiras, tampouco pela própria recorrente:
(Recurso voluntário – principal)
Ainda que assim não fosse, é certo, também, que o entendimento suscitado no v.
acórdão recorrido no sentido de que o contrato firmado com a HM&A objetivava
apenas ocultar uma suposta contratação do Sr. Henrique de Campos Meirelles
como trabalhador autônomo (contribuinte individual), é infirmada facilmente
quando contraposta ao necessário requisito da onerosidade.
Com efeito, muito embora a contratação de um trabalhador autônomo
(contribuinte individual) não se confunda com a relação de emprego
propriamente dita, é certo que ambas compartilham um mesmo pressuposto
essencial, qual seja: a onerosidade. O requisito da onerosidade pressupõe que as
atividades desempenhadas pelo empregado ou pelo trabalhador autônomo
(contribuinte individual) tenha como contrapartida direta o pagamento de
remuneração pecuniária, por parte da empresa contratante/empregadora.
Ao se contrapor este conceito às razões constantes do termo de verificação fiscal
que dá azo aos autos de infração, é possível concluir que os pagamentos
realizados à HM&A não podem jamais ser considerados como supostos
rendimentos do trabalho autônomo, individual e unipessoal do Sr. Henrique de
Campos Meirelles, não havendo que se falar, por conseguinte, na reclassificação
levada a efeito de forma indevida pela d. Fiscalização.
Isso porque, conforme exaustivamente demonstrado neste tópico, toda a
fundamentação desenvolvida pela d. Fiscalização está amparada na alegação de
que a contratação da HM&A objetivaria apenas ocultar a contratação direta do Sr.
Henrique de Campos Meirelles para o exercício do cargo de presidente de fato do
Banco Original.
Ou seja, a d. Fiscalização alega categoricamente que o suposto beneficiário das
atividades desempenhadas pelo Sr. Henrique de Campos Meirelles seria o Banco
Original. Ocorre, no entanto, que o Banco Original jamais remunerou, tampouco
pagou qualquer valor ao Sr. Henrique de Campos Meirelles ou à própria HM&A.,
por quaisquer atividades que porventura tenha exercido em favor da instituição
financeira.
Fl. 4787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.275 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720147/2019-16
13
Ou seja, na absurda interpretação fazendária, estar-se-ia diante do primeiro caso
no qual uma empresa consegue contratar um presidente, ainda mais com
tamanho renome no mercado como do Sr. Henrique de Campos Meirelles, sem se
comprometer a pagar qualquer contraprestação por esta atividade laboral. Nada
mais risível!
Deveras, é fato incontroverso nos autos que todos os pagamentos que ensejaram
a autuação fiscal foram realizados pela Recorrente, em decorrência do contrato
de prestação de serviços firmado, e não pelo Banco Original, de modo que o
pressuposto essencial da onerosidade não se perfectibiliza no caso concreto,
fulminando qualquer alegação de que o Sr. Henrique de Campos Meirelles teria
sido contratado como trabalhador autônomo (contribuinte individual) pela
instituição financeira, como temerariamente defende a d. Fiscalização.
Repise-se, nesse ponto, que, muito embora integrem o mesmo grupo econômico,
a Recorrente e o Banco Original são pessoas jurídicas distintas e autônomas, as
quais possuem estruturas administrativas absolutamente distintas, motivo pelo
qual não se pode misturar ou confundir os empregados de uma empresa com os
empregados da outra, não sendo possível se admitir que o empregado do Banco
Original pudesse ser remunerado pela ora Recorrente.
Portanto, ausente o requisito da onerosidade, motivo pelo qual se revela
absolutamente descabida a alegação fazendária no sentido de que o Sr. Henrique
de Campos Meirelles teria sido contratado como suposto trabalhador autônomo
(contribuinte individual) para o exercício da função de presidente de fato do
Banco Original, devendo ser prontamente cancelados os autos de infração.
Por outro lado, é certo que relação de contratação de trabalhador autônomo
(contribuinte individual) também não se perfectibiliza entre a Recorrente e o Sr.
Henrique de Campos Meirelles, ante a semelhante ausência do necessário
requisito da onerosidade.
Isso porque, conforme se observa na ata de assembleia ordinária que elegeu o Sr.
Henrique de Campos Meirelles como presidente do conselho consultivo e do
conselho de administração da Recorrente (fls. 279/424), não foi prevista qualquer
remuneração para o desempenho das referidas funções, o que afasta qualquer
possível alegação de que teria havido a contratação de um trabalhador autônomo
(contribuinte individual), por ausência do pressuposto essencial da onerosidade.
4. Insubsistência da reclassificação dos pagamentos
realizados à MGRS
Alega a idoneidade da MGRS na prestação de serviços realizada para a J&F
INVESTIMENTOS S.A, que atua no mercado de comunicação desde 20/08/2.003, portanto muito
antes daqueles fatos que foram objeto do lançamento, para além de (i) a uma existir na sociedade
pessoas distintas do Sr. Miguel Garcia Bueno, ingressando este em 16/06/2.009, que adquiriu 49%
do capital da MGRS; (ii) a duas a empresa firmar contratos de serviços com outros clientes alheios
e independentes; (iii) a três cumpriu a MGRS com suas obrigações trabalhistas e previdenciárias
Fl. 4788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.275 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720147/2019-16
14
para com seus colaboradores; (iv) os repasses realizados quanto à distribuição de lucros da
empresa ao Sr. Miguel Garcia Bueno foram substancialmente menores que os valores recebidos
da J&F INVESTIMENTOS S.A pelos serviços prestados:
(Recurso voluntário – principal)
Logo, com base no simples histórico societário da MGRS é possível concluir que o
entendimento da d. Autoridade Administrativa, no sentido de que a empresa teria
sido constituída por interesses escusos do Sr. Miguel Garcia Bueno, é
absolutamente descabido e, até mesmo, temerário, pois: (I) a empresa foi
constituída 10 (dez) anos antes dos fatos que ensejaram a autuação fiscal; (II) o Sr.
Miguel Garcia Bueno não é sequer um sócio fundador;. (III) o Sr. Miguel Garcia
Bueno somente adentrou à sociedade 6 (seis) após sua constituição, inclusive
como sócio minoritário; e (IV) ainda, a própria entrada do Sr. Miguel Garcia Bueno
no quadro societário da MGRS ocorreu 4 (quatro) anos antes dos fatos que
implicaram a lavratura dos autos de infração.
Portanto, é evidente que a MGRS foi constituída de forma absolutamente alheia e
independente à qualquer influência ou participação do Sr. Miguel Garcia Bueno
ou interesse vinculado a operações firmadas com a Recorrente, não havendo
qualquer dúvida quanto a sua mais absoluta idoneidade.
Ainda na esteira da comprovação da idoneidade da MGRS e do descabimento da
desconsideração da sua personalidade jurídica no caso concreto, cabe destacar
que a empresa firmou contratos de prestação de serviços com outros clientes
absolutamente alheios e independentes à Recorrente.
(...)
Para colocar um "pá de cal" na discussão relativa à idoneidade da MGRS, cabe
frisar que, entre a sua constituição e os períodos objeto da autuação fiscal, a
empresa detinha inclusive colaboradores, tendo cumprido com todas as suas
obrigações
trabalhistas
e
previdenciárias
decorrentes
destes
vínculos
empregatícios. Isso pode ser comprovado por meio de documentos como: (I)
Folha de Salários; (II) Livro Registro De Empregados; (III) avisos e recibos de férias;
(IV) GFIPs da empresa; (V) GPS comprovando o recolhimento de suas obrigações
previdenciárias; e (VI) comprovantes de recolhimento do FGTS de seus
funcionários.
(...)
Por outro lado, compulsando a sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda (fl. 1.330), referente ao mesmo ano-calendário, é possível observar que o
Sr. Miguel Garcia Bueno apenas recebeu da MGRS, a título de dividendos, a
quantia de R$ 467.500,00. Ou seja, recebeu aproximadamente 56,66% da
totalidade dos pagamentos realizados pela Recorrente em favor da MGRS.
Esta porcentagem é claramente incompatível (inferior) com a sua parcela de 85%
do capital social da MGRS, o que evidencia que entre o recebimento dos valores
Fl. 4789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.275 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720147/2019-16
15
pela empresa e o seu posterior repasse ao Sr. Miguel Garcia Bueno a título de
dividendos, houve despesas da empresa que tiveram que ser suportadas pelas
referidas receitas. Este fato evidencia que a MGRS era empresa idônea,
subsistente e absolutamente legítima, detendo despesas operacionais regulares
que precisam ser liquidadas com as receitas por ela auferidas.
Entende também a recorrente principal ausentes, in casu, aqueles pressupostos
necessários para a caracterização da relação de emprego: (i) a uma pela ausência da pessoalidade,
já que os serviços foram efetivamente prestados pela MGRS e não pelo Sr. Miguel Garcia Bueno, a
partir da expertise e estrutura corporativa da empresa; (ii) a duas pela ausência de onerosidade,
pois os valores pagos pela recorrente não remuneraram apenas um dos sócios, mas a sociedade
como um todo; (iii) a três resta ausente a subordinação, inclusive destaca a ausência de provas,
tão somente juntando a autoridade mensagens enviadas (emails), sendo absolutamente comum
no mercado a utilização de parte da estrutura da J&F INVESTIMENTOS S.A para a consecução do
contratado; (iv) a quatro pela confusão da exação no apontamento da não eventualidade e
subordinação, já que desconsiderou a complexidade dos serviços de comunicação prestados pela
MGRS, estendendo naturalmente ao longo do tempo, com destaque para a ausência de jornada
de trabalho de referido Sr. Miguel, tampouco submissão a processos de avaliação de desempenho.
5. Qualificação indevida da multa aplicada
A recorrente entende que houve qualificação indevida da multa aplicada, já que
ausentes qualquer intenção de lesar o fisco e prática de ilícito, tampouco foi tentado esconder ou
omitir da autoridade informações e documentos. Para além disso ainda argumenta a ausência de
provas nos autos quanto ao cometimento dos crimes identificados no TVF.
6. Não incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício
Entende ausente fundamento legal para a cobrança de juros de mora sobre a multa
de ofício, nos termos prescritos nos arts. 113, 119 e 161 do CTN.
iv. Pedidos
Ao final requereu (i) o aproveitamento daquelas provas carreadas aos autos dos
Processos no10880.747585/2019-39 e 10880.742679/2019-11, atinentes ao lançamento do
Imposto sobre a Renda dos Srs. Henrique de Campos Meirelles e Miguel Garcia Bueno; (ii)o
acatamento de sua prejudicial e preliminares suscitadas; (iii) no mérito o provimento do recurso
voluntário.
b. Recorrente solidário
O Sr. Joesley Mendonça Batista, responsável solidário, representado por advogado,
instrumento a fls. 4.255, interpôs recurso voluntário em 10/11/2020, fls. 4.523/4.525, com
aquelas mesmas teses trazidas na peça recursal do contribuinte principal, conforme fls.
4.493/4.521, com os seguintes acréscimos e pedidos:
Fl. 4790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.275 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720147/2019-16
16
i. Preliminar de ilegitimidade passiva
Argumenta que a autoridade não se desincumbiu de ser dever de prova, inexistindo
comprovação cabal e efetiva quanto à sua participação nos delitos descritos no TVF, não
podendo, deste modo, ser responsabilizado pelo crédito formalizado contra a J&F
INVESTIMENTOS S.A.
Acrescenta ainda que não houve individualização da conduta praticada pelo
administrador, de modo a servir de fundamento para a imputação da responsabilidade solidária.
Aduz também, caso superados os argumentos anteriores, que sua responsabilidade
é meramente subsidiária e não solidária, donde cita o julgamento do Resp no 1.101.728/SP
(Superior Tribunal de Justiça - STJ) na sistemática dos recursos repetitivos, entendendo-o
vinculante ao contencioso administrativo.
ii. Pedidos
Ao final requereu o recebimento e provimento do recurso.
V.
PETIÇÃO DA CONTRIBUINTE PRINCIPAL
Em 26/04/2024, fls. 4.530/4.531, a J&F INVESTIMENTOS S.A apresentou petição de
fls. 4.532/4.545, alegando a ocorrência de FATO SUPERVENIENTE, com aplicação obrigatória do
que dispõe o art. 129 da Lei no 11.196, de 2.005, conforme entendimento fixado pelo Supremo
Tribunal Federal STF na ADC no 66, além da necessária demonstração de relação de emprego pela
autoridade responsável pelo lançamento.
Acrescenta ainda que em recentes julgamentos realizados no STF quanto à
chamada “pejotização” houve entendimento reiterado quanto à possibilidade de organização da
divisão do trabalho não só pela terceirização, mas também por outras formas desenvolvidas por
agentes econômicos.
Destaca que inexiste condição de vulnerabilidade por parte das pessoas envolvidas,
reafirmando a licitude na prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, conforme
admitido pelo STF no julgamento da ADPF no 324, inclusive sob rito da repercussão geral (Tema no
725) de cumprimento obrigatório.
Por fim reiterou os termos da peça recursal, juntando cópia de documentos a fls.
4.546/4.769.
VI.
AUSENTES CONTRARRAZÕES DA FAZENDA NACIONAL.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Fl. 4791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.275 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720147/2019-16
17
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
Os recursos voluntários interpostos são tempestivos, obedecem aos requisitos
legais, donde os admito e passo a apreciar as teses de defesa em conjunto.
Quanto à petição juntada a fls. 4.532/4.545, apresentada em 26/04/2024, admito as
cópias trazidas quanto a posicionamento jurisprudencial, nos termos em que reza o art. 16, §4o
“b” do Decreto no 70.235, de 1.972.
II.
PRELIMINAR
a. Alteração do critério jurídico pelo acórdão recorrido
Aduz a recorrente que o colegiado de origem se utilizou de critério jurídico diverso
do lançamento, grupo econômico quanto ao trabalho do Sr. Henrique de Campos Meirelles junto
ao Banco Original, para a escolha da J&F INVESTIMENTOS S.A como responsável legal, com
fundamento no art. 30, IX da Lei no 8.212, de 1.991 não adotado pela autoridade na exação,
contrariando a decisão de piso o que dispõe os arts. 142 e 146 do Código Tributário Nacional –
CTN.
Com efeito trago à discussão excertos do voto condutor do acórdão recorrido sobre
o tema:
(Voto condutor do acórdão recorrido)
III.1 - Da Alegação de Erro na Identificação da Sujeição Passiva da Obrigação
Tributária do Contribuinte Individual.
Sustenta a Impugnante que os autos de infração são materialmente
insubsistentes, porquanto identificam equivocadamente o sujeito passivo da
obrigação tributária, uma vez que foram lavrados em face da ora Impugnante
(empresa J&F), a qual, na figura de pessoa jurídica distinta e autônoma ao Banco
Original S.A., não possui qualquer relação com o suposto vínculo imputado pela
Fiscalização, no sentido de que o Sr. Henrique de Campos Meirelles teria
integrado e exercido a atividade de presidente do Banco Original, o que afrontaria
o art. 142 do CTN.
Não se acolhe essa alegação, tendo em vista que a Fiscalização concluiu que o Sr.
Henrique de Campos Meirelles exerceu atividade laboral de contribuinte
individual, nas competências 01/2014 a 05/2016, tanto no Banco Original S.A.
como na empresa J&F, sendo que nesta última ele teria empreendido atividades
secundárias em eventos esporádicos ocorridos sobretudo no estrangeiro,
conforme item 208 do TVF (fl. 3305).
Acrescenta-se a isso o fato de que a empresa autuada, J&F Investimentos S.A., ser
considerada uma holding do Grupo Econômico JBS, sendo que o Banco Original
também faz parte do mencionado grupo econômico hierarquizado, em que a
empresa J&F exerce o poder de dominação em face das demais.
Fl. 4792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.275 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720147/2019-16
18
A consequência da existência de grupo econômico é que todas as empresas que o
integram
são
solidariamente
responsáveis
pelas
obrigações
tributárias
previdenciárias decorrentes da relação de trabalho de seus segurados
contribuintes individuais.
Isso significa que tanto a empresa principal como as empresas que o integrem são
responsáveis solidárias pelos créditos tributários previdenciários devidos pelo
grupo econômico. Trata-se, no caso, de solidariedade passiva tributária,
decorrente de expressa previsão legal contida no inciso II do art. 124 do CTN c/c
o inciso IX do art. 30 da Lei 8.212/1991. (grifo do autor)
Outra consequência da existência de grupo econômico é o reconhecimento da
relação laboral ser estabelecida de forma única em um contratante (unicidade
contratual dentro do grupo econômico), decorrente do princípio de simetria, que
prevê a correspondência entre direitos e deveres. Isso significa que a lei atribui às
empresas do mesmo grupo econômico o dever da responsabilidade solidária
previdenciária pelos efeitos da relação de trabalho; por outro lado, cabe às
empresas o direito de se valer do trabalhador e, a este, o dever de prestar seus
serviços para o grupo. Assim, ao ser designado para atuar em outra empresa do
grupo, não ficou caracterizado o término ou suspensão do contrato de trabalho
como contribuinte individual da empresa J&F, impondo-se que as empresas
utilizem sucessivamente da mão de obra contratada, no âmbito do mesmo grupo
econômico.
Diante desse contexto, entendo que a constituição do crédito tributário
previdenciário poderia ocorrer em qualquer empresa integrante do grupo
econômico e afasto a alegação de erro na identificação da sujeição passiva da
obrigação tributária oriunda da relação laboral do contribuinte individual. (grifo
do autor)
Compulsando os autos em busca da ratio essendi do lançamento, que a fiscalização
constatou contratos fraudulentos para dissimular salário-contribuição, tendo a J&F
INVESTIMENTOS S.A remunerado o Sr. Henrique de Campos Meirelles através da contratação de
pessoa jurídica a este vinculada, a HM&A.
Não houve fundamentação na exação de grupo econômico quanto ao Banco
Original, conforme prescrito no art. 30, IX da Lei no 8.212, de 1.991, mas sim o destaque que a
recorrente principal não era, ao tempo dos fatos, mera acionista deste, constando do TVF, fls.
3.247/3.248 e fls. 3.278, que a J&F INVESTIMENTOS S.A controlava, por intermédio da holding
J&F Participações Ltda, tanto o Banco Original S.A. como também o Banco Original do
Agronegócio S.A, donde trago uma vez mais excertos do relato fiscal:
(TVF)
99. Demonstraremos a seguir que a J&F se utilizou do expediente de pagar a seu
segurado contribuinte individual através de contrato simulado com Pessoa
Jurídica vinculadas a este segurado, de forma a fraudar e sonegar o pagamento
Fl. 4793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.275 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720147/2019-16
19
correto de suas obrigações previdenciárias. De forma similar à adotada para
contratação de empregados, a interposição de pessoa jurídica pode ocultar
vínculo de prestação de serviço autônomo por pessoa física, a demandar prova da
vinculação direta do prestador de serviços ao tomador e a inexistência de efetiva
prestação de serviços pela pessoa jurídica, até mesmo pela inconsistência fática
e/ou jurídica da própria pessoa jurídica prestadora. (grifo do autor)
100. A J&F, sociedade anônima de capital fechado cuja principal atividade é a de
participação em outras sociedades (holding), foi submetida a procedimento fiscal
determinado pelo TDPF n° 0819000-2016-00945-1. No curso dessa fiscalização, a
J&F prestou informações sobre várias empresas que lhe prestaram serviços no
período de 2012 a 2016. Uma dessas empresas é a HM&A ADMINISTRAÇÃO DE
BENS PRÓPRIOS S.A., CNPJ: 14.124.500/0001-40 (doravante denominada
"HM&A"), da qual nessa época o SR. HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES detinha
99,95% das quotas. Os documentos apresentados pela J&F à fiscalização referente
aos serviços de consultoria que teriam sido prestados levantaram, porém,
suspeitas quanto à veracidade do seu conteúdo.
101. Também foi aberto um procedimento de diligência fiscal concernente à
HM&A. As informações prestadas pela empresa durante esse procedimento em
nada refutaram os indícios e provas de irregularidades, razão pela qual a diligência
foi transformada em fiscalização.
102. Aqui abrimos um parêntese para analisarmos a J&F INVESTIMENTOS S/A.
Outrora a empresa se chamava J&F Participações S/A. Entre seus variados
investimentos, avulta o que consiste no controle acionário da JBS S.A. (CNPJ:
02.916.265/0001-60). Esta última empresa, como se sabe, é uma das maiores
indústrias de alimentos do mundo, além de frequentadora habitual do noticiário
nos últimos anos em virtude da operação policial conhecida como "Lava-jato".
Todavia, a esta fiscalização interessa particularmente os investimentos da J&F
no setor financeiro, tendo em vista que no período fiscalizado ela controlava
indiretamente (mediante a holding J&F Participações Financeiras Ltda., CNPJ:
07.570.673/0001-26) o Banco Original S.A. (CNPJ: 92.894.922/0001-08) e o
Banco Original do Agronegócio S.A. (CNPJ: 09.516.419/0001-75). (grifo do autor)
(...)
148.Vê-se, pois, que o principal investimento da holding J&F Participações
Financeiras Ltda. era sua participação no Banco Original, que montava a R$ 1,77
bilhão e correspondia a 100% do capital do banco. Ou seja, pelo método da
equivalência patrimonial, os resultados do Banco Original determinariam
diretamente e de forma preponderante o valor do patrimônio líquido dessa
holding. (grifo do autor)
Abaixo transcrevo a conclusão da autoridade quanto ao tema:
(TVF)
Fl. 4794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.275 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720147/2019-16
20
208. Por tudo que se comentou nos parágrafos anteriores, ficou demonstrado
que os pagamentos feitos pela J&F à HM&A no período de 2014 a 2016 não
decorreram de nenhum serviço de consultoria que teria sido prestado à J&F,
mas eram na verdade pagamentos à pessoa física do Sr. Henrique de Campos
Meirelles, em razão sobretudo de seu trabalho como principal executivo do Banco
Original, mas também, de forma muito secundária, pelo seu trabalho como
executivo representante (verdadeira face pública) da J&F em eventos esporádicos
(ocorridos sobretudo no estrangeiro). (grifo do autor)
209. Tratou-se, por conseguinte, de rendimentos tributáveis recebidos por pessoa
física de pessoa jurídica, de modo que o IRPF sobre eles incidente, não declarado
e não recolhido pelo contribuinte, foi cobrado, com os devidos acréscimos legais,
mediante lançamento feito em auto de infração.
Considerando que o colegiado de origem, ao trazer a solidariedade passiva com
fundamento no art. 30, IX da Lei no 8.212, de 1.991, modificou o critério jurídico adotado pela
autoridade administrativa no exercício do lançamento, entendo que o decidido contrariou os
termos do art. 146 do CTN e, por via de consequência, incorreu em nulidade tal como prescrito no
art. 59, II do Decreto no 70.235, de 1.972, uma vez ferida a segurança jurídica com prejuízo à
defesa.
III.
CONCLUSÃO
Prejudicada as demais matérias de defesa, concluo meu voto (i) conheço
integralmente dos recursos voluntários interpostos; (ii) acato a preliminar de nulidade do acórdão
recorrido, tornando-o nulo em razão de alteração do critério jurídico do lançamento.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 4795
DF CARF MF
Original